Tribunal: TJES
Processo: 5007756-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA SANTOS OLIVEIRA LOYOLA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por PAULA SANTOS OLIVEIRA LOYOLA.

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, com pedido de gratuidade de justiça, contudo não juntou nenhum documento para fins de comprovação.

Nessa linha, a parte recorrente foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência (enunciado n. 2 das Turmas Recursais), todavia, o prazo transcorreu “in albis”.

A respeito, dispõe o art. 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42, § 1º – O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, estabelece o enunciado n. 80 do FONAJE:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Flagrante, portanto, a deserção do presente recurso, vez que não houve o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, tampouco comprovação acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Nesse diapasão, ante a ausência de pressuposto recursal extrínseco (preparo),
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado em razão da deserção recursal, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)